Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do delito tipificado no artigo 217-A, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena em 8 anos, 10 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para respaldar o decreto condenatório do réu pelo crime de estupro de vulnerável descrito na denúncia; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento de erro de tipo, em razão da falsa percepção da idade da vítima; e (iii) verificar se são idôneos os fundamentos utilizados na r. sentença para fixar a pena-base acima do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Descabida a absolvição do réu por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de estupro de vulnerável narrado na inicial acusatória.
4. A palavra da vítima, além de segura, coesa e harmônica, está substancialmente corroborada por outros elementos de prova coligidos nos autos.
5. Em depoimento especial colhido em Juízo, a vítima discorreu de forma firme e detalhada sobre a dinâmica dos fatos e deixou claro, diversas vezes, que tanto o beijo quanto os atos libidinosos não foram consentidos.
6. Incabível o acolhimento da tese de erro de tipo, porquanto a Defesa não se desincumbiu de seu ônus processual (artigo 156, do Código de Processo Penal) de comprovar que a vítima aparentava ser maior de idade (artigo 20, § 1o, do Código Penal), como alegou o réu em sua autodefesa.
7. Na hipótese de estupro de vulnerável, a violência é presumida, independentemente da ligeireza da conduta e do eventual consentimento da vítima, nos termos do Enunciado da Súmula no 593, e do Tema no 1.121, ambos do Superior Tribunal de Justiça.
8. Tendo em vista os abalos psicológicos sofridos pela vítima, correta a valoração negativa das consequências do crime.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 20, § 1o; 59; 217-A. Código de Processo Penal, artigos 156; 386, incisos III e VII; 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835824, 07132391120218070006, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 21/3/2024; Acórdão 1707484, 0704468-53.2021.8.07.0003, Relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 25/5/2023; Acórdão 1929775, 0717503-05.2020.8.07.0007, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 3/10/2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.052.675/SC, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023; AgRg no AREsp n. 2.480.591/SE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025; Enunciado da Súmula no 593; Tema no 1.121.